Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório N. 0702719-78.2019.8.07.0000. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apreciação de preferência constitucional. Precatório cancelado. Impossibilidade. RELATÓRIO A credora EDNA MARIA SANTOS DA SILVA E OUTRA apresentou embargos de declaração, alegando que o seu pedido de preferência constitucional não foi apreciado (id 11147598). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. A credora alega que seu pedido de preferência constitucional não foi apreciado. Analisando os autos, observa-se que o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) determinou o cancelamento do precatório em epígrafe porquanto expedido em desacordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019. A credora informou que requereu ao Juízo de Origem a expedição de nova requisição de precatório, no entanto o pedido foi indeferido pelo motivo de que o ofício de requisição de precatório foi expedido em 19/12/2018 e a Portaria GPR 07/2019 foi publicada em 02/01/2019 sem efeito retroativo. Na oportunidade, a credora requereu a reconsideração da decisão que cancelou o precatório e o prosseguimento do presente feito. Após a manifestação da credora, o Juízo desta Coordenadoria proferiu a decisão de id 10077861, esclarecendo que os ofícios requisitórios foram expedidos em 19/12/2018. Contudo, os autos foram distribuídos, gerando o presente precatório, somente em 20/02/2019, data em que a Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, já estava em vigor. Os precatórios autuados em 2019 devem obedecer à referida portaria. Na decisão supramencionada, este Juízo informou, ainda, que o mesmo precatório não pode ter dupla natureza jurídica, haja vista a impossibilidade de atribuir-lhe dupla posição na lista cronológica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios mantém uma lista organizada por ordem de apresentação de precatórios, ano a ano, onde os alimentares preferem aos não-alimentares. Daí a impossível concretização das duas requisições em um mesmo processo, pois o precatório em epígrafe não pode ser inserido em duas diferentes posições da lista. O precatório ou é alimentar ou é comum. Assim, nota-se que o pedido de preferência constitucional não foi apreciado porquanto restou prejudicado ante o cancelamento do precatório, consoante decisão de id 10077861, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a decisão de cancelamento deste precatório. Diante do exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Cumpra-se a Secretaria da Coorpre, COM URGÊNCIA, a decisão de id 10077861, oficiando-se ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto